Tribunal: TJPA
Processo: 0805759-47.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2020-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805759-47.2020.8.14.0000
PACIENTE: MARCIO SENA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE EXECUÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – paciente que cumpria pena em regime aberto em prisão domiciliar tendo regredido para o fechado pelo advento de nova condenação –
PRELIMINAR:
1) NULIDADE POR AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA PRISÃO PELA AUTORIDADE POLICIAL À FAMÍLIA DO RÉU – REJEITADA – apenado que já se encontrava preso, em regime aberto, tratando-se sua prisão de mera regressão para o regime fechado em decorrência do advento de nova condenação e unificação das penas, nos termos dos art. 111 e

art.118, I, da Lei de Execuções Penais, não se tratando de nova prisão em flagrante, na qual haveria a necessidade de comunicação à família do preso, conforme art. 306 do CPP –
MÉRITO:
2) ILEGALIDADE DA PRISÃO EM RAZÃO DO MANDADO DE PRISÃO FAZER REFERÊNCIA A UM PROCESSO NO QUAL O PACIENTE NÃO FIGURA COMO RÉU – IMPROCEDÊNCIA – mero erro material que já foi retificado pelo juízo da execução, proferindo nova decisão indicando a numeração correta do feito no qual houve a nova condenação do paciente, ensejando a regressão do regime prisional - 3) CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DO PACIENTE FAZER PARTE DE GRUPO DE RISCO PARA CONTÁGIO DO COVID-19 – NÃO CONHECIMENTO – questão não deduzida perante o juízo
a quo
, inviabilizando sua apreciação por esta instância
ad quem
sob risco de supressão de instância –
WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADO - DECISÃO UNÂNIME
.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer parcialmente o writ e, na parte conhecida, denegar a ordem,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária em Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, concluída aos onze dias do mês de agosto de 2020.

Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém (Pa), 11 de agosto de 2020.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado pela Advogada Aldanerys Matos Amaral Carvalho
(OAB/PA nº 10.129)
em favor de
MARCIO SENA DA SILVA
, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, c/c o art. 647, do CPP, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da Vara de Execuções Penais de Belém.

Narra o impetrante que tramita em desfavor do paciente o processo de execução penal nº 0023777-57.2013.814.0401, no qual se encontrava cumprindo pena em regime aberto com prisão domiciliar sem monitoramento eletrônico.

Aduz que, em 06/06/2020, o paciente foi detido e levado preso em cumprimento a mandado de prisão expedido pelo juízo da execução em decorrência de nova condenação, proferida no processo nº 0001851.48.2012.814.0015, cuja unificação das penas implicou em regressão para o regime fechado.

Argui, em sede preliminar,
a ilegalidade da custódia do paciente em razão da autoridade policial não ter procedido, nos nove dias subsequentes à medida, a comunicação da prisão à família do preso.

No mérito, explana ser equivocada a nova condenação referida no mandado, em razão do paciente possuir um homônimo no sistema penitenciário, bem como por não figurar na referida ação penal nº 0001851.48.2012.814.0015, na qual foi proferida condenação contra terceira pessoa de nome LUAN RENAN MARQUES SANTOS.

Requer ainda a concessão de liminar para prisão domiciliar do paciente em razão de fazer parte de grupo de risco para contágio do COVID-19, sofrendo de hipertensão, com a expedição do competente alvará de soltura, e no mérito, a sua confirmação em definitivo.

Indeferida a liminar pleiteada e após as informações do juízo coator, o Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva manifestou-se pelo parcial conhecimento do writ e, na parte conhecida, pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Em sede preliminar, o impetrante arguiu a ilegalidade da custódia do paciente em razão da autoridade policial não ter procedido, nos nove dias subsequentes à medida, a comunicação da prisão à família do preso.

Tal alegação deve ser rejeitada, sendo necessário ressaltar que a prisão em questão não se trata de prisão em flagrante, na qual haveria a necessidade de comunicação da custódia à família do acusado, nos termos do art. 306 do CPP, mas sim de mera regressão de regime de cumprimento de pena, uma vez que
o paciente já se encontrava preso
, em execução penal definitiva, estando cumprindo a sanção em regime aberto, mas tendo regredido para o fechado em virtude do advento de nova condenação, nos termos dos art.111 e art.118, I, da Lei de Execuções Penais.

Portanto, inexistindo a obrigatoriedade da comunicação à família na hipótese em comento, uma vez que não se trata de nova prisão, mas de mera regressão de regime durante o procedimento de execução penal, rejeito da preliminar suscitada.

No mérito do writ, aduz a ilegalidade da prisão em razão do mandado de prisão expedido contra o paciente fazer referência a condenação transitada em julgado ocorrida na ação penal nº 0001851.48.2012.814.0015, na qual o paciente não figura no polo passivo, sendo a referida condenação contra LUAN RENAN MARQUES SANTOS. Assevera ainda que o paciente possui um homônimo no sistema penal.

Ocorre que tais argumentos não merecem prosperar, tendo a autoridade coatora esclarecido em suas informações que, de fato, houve erro material no mandado de prisão ao fazer referência à ação penal nº 0001851.48.2012.814.0015, situação que já se encontra superada, tendo o juízo proferido nova decisão esclarecendo que a sentença condenatória transitada em julgado expedida contra o paciente foi proferida no processo nº 0006285-52.2010.8.14.0401, no qual o paciente figura como réu, já tendo o juízo da execução procedido a necessária unificação das penas, não se tratando de caso de homônimo, referindo-se a condenação efetivamente ao paciente, devidamente identificado pela filiação (filho de Nelson Walter Cardoso da Silva e Antonia Sena Andrade).

Por fim, quanto ao pedido de concessão do benefício de prisão domiciliar em razão do paciente fazer parte de grupo de risco para contágio de COVID-19, por ser hipertenso, constata-se que tal matéria não foi deduzida originariamente perante o juízo
a quo
, motivo pelo qual não pode ser conhecida por esta instância
ad quem
, sob risco de incorrer em vedada supressão de instância.

Por todo o exposto,
conheço parcialmente o
writ
e, na parte conhecida, denego a ordem
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 11 de agosto de 2020.

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 14/08/2020